Tribunal: TJBA
Processo: 0777163-46.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0777163-46.2013.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

APELAD
A/AGRAVADO
: MANOEL ARTHURO F LIMES

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cível nº 0777163-46.2013.8.05.0001, julgou prejudicado o recurso e
reconheceu, de ofício, a
extinção da Execução Fiscal, por falta de interesse processual superveniente.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve violação ao princípio da não surpresa pela aplicação do Tema 1.184 do STF, sem prévia intimação específica; estabelecer se o valor de
R$ 4.362,70 (quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)
afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente, considerando a competência municipal para definir débitos de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois o Município foi intimado, para se manifestar sobre a possível falta de interesse processual superveniente, antes da decisão que extinguiu o feito.

4. O Tema 1.184 do STF é de aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da
E
xecução, não havendo modulação de efeitos que restrinja sua incidência a processos futuros.

5. A definição de débitos de pequeno valor, para fins de extinção de
E
xecuções
F
iscais, por ausência de interesse de agir, deve observar o princípio da eficiência administrativa, sendo legítima a fixação de parâmetro nacional pelo CNJ (R$ 10.000,00 –
dez mil reais
), superior ao limite municipal de R$ 2.300,00
(dois mil e trezentos reais)
.

6. Atos normativos infralegais municipais, como portarias e acordos de cooperação técnica, não possuem força normativa para afastar a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ em sede de repercussão geral.

7. A extinção da
E
xecução
F
iscal,
em virtude da
falta de interesse de agir, não implica renúncia ao crédito tributário, que pode ser cobrado por meios extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 932, IV e V; Lei nº 12.767/2012; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.02.2024 (Tema 1.184 da repercussão geral); CNJ, Resolução nº 547/2024; CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº.

00777163-46.2013.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo Agravado
MANOEL ARTHURO F LIMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.